Tribunal: STF
Processo: ARE 1377312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR- IPREMOR- Ação de aposentadoria especial – Alegação do autor de que é servidor, no cargo efetivo de operário desde 15/01/1988 e sempre realizou atividade insalubre, afirmando ter 29 anos de contribuição sob o regime especial e, que protocolou pedido de aposentadoria especial, tendo sido solicitado o PPP pelo requerido e não pôde fazê-lo pois nenhum servidor municipal teria perfil profissiográfico previdenciário (PPP) – Pretensão do reconhecimento da aposentadoria especial - Sentença de procedência – Inconformismo do Instituto de Previdência Municipal de Monte Mor - IPREMOR.



    Conforme determinado pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Mandado de Injunção MI 168.151.0/5, de relatoria do eminente Des. A.C. MATHIAS COLTRO, j. 01.04.09, conferiu efeito “erga omnes” à decisão que determinou a aplicação da Lei n° 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial - Ação rescisória de acórdão de nº 0139212-56.2011.8.26.0000, de relatoria do desembargador CORRÊA VIANNA, julgou improcedente a ação proposta pela Fazenda do Estado de São Paulo.



    O "expert" concluiu (fls. 254): "Pelo já exposto neste Instrumento Pericial, de acordo com a entrevista com os participantes, avaliações qualitativas efetuadas em diligências e documentos acostados nos autos pela reclamada e pela e pela falta de atendimento aos ditames legais elencados na norma regulamentadora NR-15, Anexo XIII da Portaria 3.214/78 o jurisperito, por ter comprovado a falta da efetiva proteção da saúde e integridade física do requerente, este jurisperito concluiu que o requerente faz jus à percepção de adicional de insalubridade de Grau Máximo (40%) por laborar totalmente exposto aos agentes químicos nocivos à sua saúde e integridade física, verificado através de inspeção no local de trabalho do requerente. Também esse jurisperito conclui que o requerente faz jus à percepção de adicional de insalubridade 20%, de acordo com o Anexo I, da NR-15, Portaria 3.214/78 por exposição a ruído intenso, com fonte geradora, máquina roçadeira costal...." - O laudo pericial judicial, pois, traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob crivo do contraditório, portanto, deve prevalecer.



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante Instituto de Previdência Municipal de Monte Mor/SP, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil), aplicada a Súmula 111 do E. STJ). 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STF - Sentença que julgou procedente a ação, para conceder aposentadoria especial ao autor e condenar o instituto requerido à conceder ao autor a aposentadoria, a partir da data do requerimento administrativo (28/07/2017), mantida - Recurso voluntário do Instituto de Previdência Municipal de Monte Mor - IPREMOR, improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10; 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    No presente caso, o autor, ora apelado, alegou que é servidor, no cargo efetivo de operário desde 15/01/1988 e sempre realizou atividade insalubre, afirmando ter 29 anos de contribuição sob o regime especial. Ressaltou que protocolou pedido de aposentadoria especial, tendo sido solicitado o PPP pelo requerido e não pôde fazê-lo pois nenhum servidor municipal teria perfil profissiográfico previdenciário (PPP). Solicitou o reconhecimento da aposentadoria especial (fls. 01/08). 



    A r. sentença do juízo a quo às fls. 323/327, por sua vez, bem fundamentada, assim decidiu:



    ‘(...)



    Os documentos juntados com a inicial (fls.18/48) demonstram que o autor trabalhou de 15/08/1988 até dezembro de 2020 (data considerada até a perícia fls. 252), de forma que o autor laborou mais de 32 anos junto à Prefeitura Municipal, no cargo de operário.



    Além disso, alega o autor ter trabalhado sob a ação de agentes nocivos durante vários períodos, não possuindo, porém o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) a fim de comprovar as atividades insalubres desenvolvidas.



    Pois bem.



    A perícia foi determinada justamente a fim de comprovar se as atividades desenvolvidas pelo requerente eram insalubres, tendo apurado, após acurada análise dos documentos e do local, que há insalubridade na porcentagem de 20% em virtude dos limites de tolerância para ruído contínuo e 40% para agentes químicos.



    A fls. 254, conclui: “de acordo com a entrevista com os participantes, avaliações qualitativas efetuadas em diligências e documentos acostados nos autos pela reclamada e pela e pela falta de atendimento aos ditames legais elencados na norma regulamentadora NR-15, Anexo XIII da Portaria 3.214/78 o jurisperito, por ter comprovado a falta da efetiva proteção da saúde e integridade física do requerente, este jurisperito concluiu que o requerente faz jus à percepção de adicional de insalubridade de Grau Máximo (40%) por laborar totalmente exposto aos agentes químicos nocivos à sua saúde e integridade física, verificado através de inspeção no local de trabalho do requerente. Também esse jurisperito conclui que o requerente faz jus à percepção de adicional de insalubridade 20%, de acordo com o Anexo I, da NR-15, Portaria 3.214/78 por exposição a ruído intenso, com fonte geradora, máquina roçadeira costal”.



    O segurado que presta serviço em atividades reconhecidas como especiais, deve comprová-la com base na legislação da época, não cabendo à Lei nova desconsiderar a contagem majorada ou exigir constituição de prova mais rigorosa. Não se deve, pois, confundir direito adquirido ao benefício, que se dá com o preenchimento de requisitos, com direito adquirido à contagem de tempo de serviço, que se implementa com a prestação deste com base na Lei da época. Nesse sentido: STJ, REsp 425.660/SC; DJ 05/08/2002, p. 407, Relator Min. Felix Fisher.



    Até a edição do Decreto nº 1.272/1997, de 05 de março de 1997, que regulamentou a MP 1523/1996, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/1997, a comprovação de exposição a outros agentes nocivos se fazia através de formulário informativo preenchido pelo empregador, entãodenominado SB-40, atual DSS-8030, e do agente nocivo à saúde ou perigoso enquadrados nos Decretos nº 53.831/1964 e 83.080/1979.



    O Decreto 53.831/1964, aliás, foi revogado pelo Decreto 66.755/1968, mas foi revigorado pela Lei Federal nº 5.527de 8.11.68. Nesse sentido: Anníbal Fernandes, Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social, Atlas, 1986,página 81.



    A exigência de laudo pericial para comprovação de exposição a agentes nocivos, insalubres ou perigosos, surgiu apenas em 05 de março de 1997, segundo o rol de atividades previsto no Decreto 2.172/1997. Nesse sentido: STJ - REsp 735.174/SP.



    A prova das condições especiais também é feita através da emissão do documento denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário que, por sua vez, é elaborado com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (...)



    O período trabalhado de modo habitual e permanente exposto em ambientes comprovadamente insalubres deveser considerado pela conversão do tempo pelo fator 1,4 (previsto para homens), e pelo fator 1,2 (previsto para mulheres). E assim deve ser porque, “(...) O coeficiente de 1,2 aplica-se às mulheres e o coeficiente de 1,4 aos segurados homens. A justificativa para o tratamento diverso é que o tempo de serviço exigido para homem e mulher se aposentarem é diverso (aposentadoria integral: homem - 35 anos e mulher 30 anos). Ao efetuar a conversão dos períodos laborados em condições especiais, deve ser respeitada a proporção fixada pelo legislador, de forma que 25 anos laborados pela mulher em condições especiais com a aplicação do fator 1,2, equivalem a 30 anos de atividade comum. Para os homens, 25 anos laborados emcondições especiais, com a aplicação do fator 1,4,equivalem a 35 anos de atividade comum. (...) ”(TRF 3ª Região, AC 200661050017084/SP, DJU 18/06/2008, Rel.Juíza Convocada Giselle França).



    Além disso,“(...)Havendo colisão entre preceitos constantes nos dois diplomas normativos, deve prevalecer aquele mais favorável ao trabalhador, em face do caráter social do direito previdenciário e da observância do princípio in dubio pro misero”. (REsp 412351 / RS; REsp 2002/0017300-1; Ministra LAURITA VAZ (1120);T5 - QUINTA TURMA; j. 21/10/2003; DJ 17.11.2003; p. 355)



    O laudo apresentado pelo perito a fls. 249/283 não deixa dúvidas no sentido de que o autor foi exposto à condições especiais nocivas de trabalho ruído intenso e agente químico nas proporções de 20% e 40% respectivamente. 



    Portanto, há que se considerar como laborados em



    condições especiais todo o período trabalhado pelo autor, ou seja, de 15/01/1988 até dezembro de 2020, o que lhe dá direito à aposentadoria especial integral.



    (...)’



    Assim, o conjunto probatório carreado aos autos, corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos alegados pelas partes.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente